Tribunal: TJSP
Processo: 2218112-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUTORA QUE ENVIDOU ESFORÇOS PARA LOCALIZAR OS DEMANDADOS E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS – CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 256, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.